Tribunal: TJES
Processo: 5008998-93.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de insumos; Cirurgia; Consulta
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008998-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IVETE BRAZ
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
município
requerido em face da sentença
(id. 5089825
) que
julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de
obrigar a fornecer
a requerente
consulta médica em atenção especializada/refração, consulta com ortopedista – especialista em joelho e
L
acrifilm colírio, e em 60 (sessenta) dias: exames laboratoriais e fórmula nutricional
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao
sustentar
a incompetência da Justiça Estadual, em razão do entendimento esposado no Tema 973
do STF,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
e ausência de prova da eficácia do medicamento postulado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso interposto pelo requerido se encontra cabível, tempestivo e dispensado do preparo, nos termos do artigo 1.007, §2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL

Inicialmente,
cumpre registar que na apreciação
do Tema 793 de Repercussão Geral, o STF definiu que,
em decorrência da competência comum, os entes
federados
são solidariamente responsáveis nas ações que demandam prestações de assistência à saúde e que “
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Po
steriormente
, o
T
ema 1.234 do STF
(
RE 1.366.243)
,

também
sob a sistemática da repercussão geral, foi instaurad
o
para discutir, à
luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade d
a
União constar do polo passivo d
a
lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa.

O sobrestamento de
terminado pelo
ministro Gilmar Mendes,
em 11 de abril de 2023
, limito
u, nas instâncias ordinárias,
a remessa
de
recursos especiais e extraordinários
ao STF e ao STJ relativos a
demandas
que discutam a
inclusão da União no polo passivo de ações contra governos estaduais sobre o fornecimento de medicamentos ou tratamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, bem como dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral.

No entanto,
no dia seguinte à decretação da suspensão nacional dos processos, o STJ realizou o julgamento
do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 14, formulando precedente qualificado para reconhecer que nas ações que objetivam compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora escolheu demandar.

Oportunamente, re
gistra-se
a
tese firmada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus. 2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores. 3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF. 4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo. 5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida. 6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica. 8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal. 9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF. 10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ). 11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011. 12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte. 13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ. 14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário. 15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual. 16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:
a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas

pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS. (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Por conseguinte,
em decisão liminar
proferida no dia 17 de abril de 2023,
no âmbito do Tema 1.234
,
o

relator
deferiu em parte a tutela provisória requerida pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal a fim de definir parâmetros
de julgamento
no tocante às demandas
relativas a fornecimento de medicamentos padronizados e não padronizados em que são discutidas a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal.

A tutela provisória foi referendada, por unanimidade, na sessão do Plenário Virtual do dia 18 de abril de 2023.

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o

desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde
. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS.
A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
5.

Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2.

nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada;
diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Nesse sentido, em conformidade com
a
decisão
e não tendo ocorrido o julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário
1.366.243
,
a presente demanda deve ser julgada de acordo com o direcionamento escolhido pe
l
a parte autora
, sem a possibilidade de declinação da competência ou determinação da inclusão da União no polo passivo.

Assim, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para julgamento da ação,
rejeitando-se a preliminar suscitada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Não acolhe a preliminar suscitada, porquanto não demonstrada a imprescindibilidade da prova postulada, as provas dos autos são suficientes à demonstração das alegações iniciais, de sorte que dispensada dilação probatória.

É como voto.

DO MÉRITO

Por outro lado,
oportuno registrar que a questão trazida aos autos foi objeto de julgamento do Recurso Especial 1657156/RJ, de relatoria do Ilmo. Ministro BENEDITO GONÇALVES, em que se fixou a tese de que para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam:
laudo médico circunstanciado, incapacidade financeira e existência de registro do medicamento na ANVISA
, senão veja-se.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento. [...] Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Nessa esteira, segue entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Colegiado Recursal estadual.

ACÓRDÃO.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO E A INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS MEIOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se desconhece que esta Corte tem entendido possível o custeio pelo Poder Público do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, em razão de seu reconhecimento pelo COFFITO e pela ANVISA,

mas o fornecimento de terapia que não está padronizada no SUS depende de indicação médica de imprescindibilidade, aliada à inviabilidade de utilização de outras práticas disponíveis na rede pública, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes
. 2.
In casu
, os laudos médicos acostados pelo recorrido no processo originário apenas indicam que o mesmo vinha respondendo a contento ao tratamento pelo método Therasuit,
mas não há nenhuma indicação expressa de imprescindibilidade do mesmo, ou de inviabilidade de substituição pela terapia convencional de forma intensiva,
conforme indicado pelo NAT
.
3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento, para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão vergastada, sem que isto impeça, contudo, a revisão do entendimento na origem, caso reste constatados, por indicação médica, os requisitos cumulativos (imprescindibilidade do tratamento e inviabilidade de substituição por outro fornecido na rede pública). (
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000568-18.2017.8.08.0003, RELATOR: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, RELATOR: DES. SUBSTITUTO Raimundo Siqueira ribeiro, Data do Julgamento: 05/02/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS A SEREM CUSTEADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS ATESTA EXPRESSIVA NECESSIDADE DE USO DE FÁRMACOS NÃO FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cuida-se de agravo de instrumento (
rectius
, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), interposto pelo Município de Aracruz contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem nº 0002400-43.2018.8.08.0006, consistente no fornecimento dos medicamentos Escitalopram 20MG, Quetiapina 75MG, Vimpocetina 10MG, Selegilina 2,5 MG, Bacoba Monieri 200MG, Pregnenolona 50MG, Boro 2MG à agravada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais). Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo.
Às fl. 84/85, indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso. Devidamente intimada, a parte Agravada optou por não se manifestar. Decido. Sobre o tema em comento, firmou-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do precedente repetitivo (grifos nossos): ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...] Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Em sede de embargos de declaração no referido precedente repetitivo, restou fixada a seguinte tese (grifos nossos): [...] 2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento. 3. Da mesma forma,
cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento
. [...] 5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso
off label
, salvo caso autorizado pela ANVISA. [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;
ii)

incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;
iii)

existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...] Ao compulsar os autos, convenço-me de que o Juízo
a quo
ponderou adequadamente a presença dos requisitos acima deslindados, notadamente pelo laudo médico de fl. 55-verso, onde o profissional cardiologista atesta que a parte agravada é portadora de dislipidemia, distúrbio cognitivo e depressão importante em uso de múltiplas medicações para manter a estabilidade clínica, sendo que o uso dos medicamentos objetos da demanda originária não pode ser interrompido, sob risco de descompensação clínica, fato este que já ocorrera no passado. Ademais, afirma o médico da agravada que os fármacos substitutivos fornecidos pelo SUS já foram utilizados e não fora obtido sucesso terapêutico. Vale dizer que, no tocante à possibilidade de substituição dos medicamentos, indicados como indispensáveis pelo médico assistente, nada obsta, no curso do processo, que seja aprofundada tal investigação, inclusive mediante provocação do aludido profissional a que se manifeste precisamente sobre a alternativa indicada pelo farmacêutico/bioquímico responsável pela secretaria municipal de saúde de Aracruz/ES (art. 35, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Dessa forma, entendo que foram preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da medida pelo Juízo
a quo
, bem como a imperiosidade de utilização de fármacos não padronizados. Pelo exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a r. Decisão liminar deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer nº 0002400-43.2018.8.08.0006. Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe. É como voto.
Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:
O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO
NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Eminente Relator. O Senhor Juiz de Direito Dr. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - Acompanho o voto do Eminente Relator. DECISÃO COLEGIADA.
Por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. (
Agravo de Instrumento nº 0000556-30.2018.8.08.9101,
Agravante: MUNICÍPIO DE ARACRUZ, Agravada: MARIA DO CARMO DE JESUS MACHADO, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA).

No caso sob análise, em que pese
as razões recursais
trazidas pelo
recorrente
,
analisando detidamente as provas dos autos, especialmente laudo médico pormenorizado
com a
demonstração da imprescindibilidade do medicamento solicitado
.

Nesse sentido, considerando a presunção de veracidade do laudo elaborado por médico
vinculado ao SUS
,
aliado à jurisprudência do STJ no sentido reconhecer a legitimidade do médico acompanhante em estabelecer
o tratamento adequado, de modo que não cabe ao requerido determinar qual a medicação adequada ao tratamento da requerente,
pelo que se vota pela manutenção da sentença em relação à procedência do pedido de fornecimento do medicamento.

Q
uanto a responsabilização do ente público, é sabido que a Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde.

Isto porque, a responsabilidade é solidária dos entes federados quanto à garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos, à luz do disposto nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal.

A Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, II; e 196, nos seguintes termos.

Art. 6º São direitos sociais a educação,
a saúde,
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Extrai-se dos dispositivos supramencionados que a Constituição Federal impôs a obrigação de cuidar da saúde ao Poder Público, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

Sobre o tema, já decidiu Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE CONCESSÃO DE FÁRMACO NÃO OFERECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INSULINA LANTUS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. HIPÓTESE EM QUE FICOU COMPROVADA A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PLEITEADO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. Preliminar: como em reiteradas vezes já destacou este Tribunal de Justiça, ¿a União, Estados e Municípios têm legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos¿ (Apelação/Reexame Necessário 69130001584, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Mérito: a concessão de medicamento diverso daqueles oferecidos pela rede pública de saúde depende da comprovação de que o tratamento médico hodiernamente fornecido pelo Estado não é suficiente para debelar a patologia a ser tratada. No caso em apreço, o laudo médico que acompanha a inicial comprova a necessidade de fornecimento de fármaco diverso daquele já disponibilizado pelo SUS. 3. Orienta a jurisprudência que ¿a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. Precedentes: RMS 17449/MG DJ 13.02.2006; RMS 17425/MG, DJ 22.11.2004; RMS 13452/MG, DJ 07.10.2002¿ (RMS 20.335/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 276). 4. Segurança concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conceder a segurança. Vitória, 20 de agosto de 2014. PRESIDENTERELATORA.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 48130171886, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 20/08/2014, Data da Publicação no Diário: 01/09/2014).

Destarte, o Estado deve assegurar a recorrida o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

Ao final, registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Por fim, quanto à responsabilidade do agravante em fornecer o medicamento postulado,
considerando
o direito ao acesso à saúde pública com
o

direito social
fundamental, previsto
no artigo 6º da
Carta Magna
brasileira, é
dever do
agravante
enquanto Estado
provedor

disponibilizar os recursos necessários
capazes de efetivar o direito à saúde
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de honorários
sucumbenciais

fixados em
10
% (
dez
por cento)
sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)